Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012335-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por EVALDO RUI ROCHA, ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A e JOSÉ VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais ajuizado por JOSÉ VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA em face dos demais apelantes. Acolhendo prejudicial suscitada pelo primeiro apelante e com amparo no art. 31 da Lei n. 6.385/1976, determinei a intimação da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM para que emitisse parecer acerca da atuação dos Réus na negociação e intermediação de valores mobiliários em favor do Autor (ID 26234216). A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários apresentou manifestação, aduzindo que o objeto da demanda não é apto a afligir o regular funcionamento do mercado, de modo de que não haveria razões que justificassem a intervenção da Autarquia no feito. Acrescentou que já constam nos autos cópia do processo administrativo instaurado na CVM, bem como a decisão administrativa proferida (ID 27131197). Portanto, a fim de assegurar às partes a paridade de tratamento e zelar pelo exercício do contraditório, com fulcro no art. 7o do CPC, determino que os apelantes se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do parecer apresentado pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 22:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador